Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-64.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026274-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TAMILLES BRASILEIRO RIOS - CPF: 700.797.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILZA DE ARAUJO RIOS - CPF: 777.225.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para que o ente estadual forneça o medicamento Aripiprazol 20 mg à pacente portadora de encefalopatia epiléptica e deficiência intelectual, com necessidade comprovada do fármaco conforme laudo médico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS, à luz do direito constitucional à saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do Tema 1234, estabelece que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação de eficácia e segurança baseadas em Medicina Baseada em Evidências, o que foi atendido pela documentação médica juntada aos autos, demonstrando a inadequação dos tratamentos oferecidos pelo SUS para a condição específica da recorrida.

4. A responsabilidade solidária dos entes públicos em assegurar o direito à saúde, previsto nos arts. 196 e 198 da CF/1988, é irrestrita e visa garantir a integralidade do tratamento, especialmente em casos de risco à vida.
5. O relatório técnico do NAT aliado aoo relatório médico confirmou a eficácia do medicamento pleiteado, justificando o provimento judicial para assegurar a continuidade do tratamento e a proteção da saúde da agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A responsabilidade solidária dos entes federativos impõe o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovada a necessidade e ausência de alternativas eficazes, em atenção ao direito fundamental à saúde
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243, Tema 1234; TRF4, Apelação Cível nº 5010598-24.2020.4.04.7001; TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000860-47.2024.8.11.0038 proposta por
TAMILLES BRASILEIRO RIOS
, que versa sobre a concessão de
tutela provisória para o fornecimento de medicamento(s)
. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que o Estado fornecesse o medicamento
Aripiprazol 20mg
, solicitado pela parte autora para tratamento de condição de saúde.

O Estado de Mato Grosso alega a incompetência do juízo prolator, ao argumento que a decisão foi proferida por juízo territorialmente incompetente e que o caso envolve medicamento para uso "
off label
", não autorizado para a condição clínica da agravada pela ANVISA.

Destaca que o medicamento solicitado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nem faz parte de nenhum componente de assistência farmacêutica estruturado pelo SUS, conforme atestado por parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Ainda, defende que o laudo médico apresentado é insuficiente, uma vez que não comprova a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

O agravante também defende que não há urgência ou emergência para o fornecimento do medicamento, sendo a condição de saúde classificada como eletiva, e que a parte agravada possui plano de saúde privado, o que afastaria a responsabilidade do ente público.

Por fim, o agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória, alegando que o cumprimento imediato da ordem poderia acarretar
prejuízos irreparáveis
ao erário pública, dada a dificuldade de recuperação dos valores despendidos caso a decisão final lhe seja favorável.

Pretendido efeito suspensivo foi deferido (id. 240244696).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual (id. 241301189).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da preliminar

e desprovimento do recurso (id. 246417193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000860-47.2024.8.11.0038 proposta por
TAMILLES BRASILEIRO RIOS
, que versa sobre a concessão de
tutela provisória para o fornecimento de medicamento(s)
. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que o Estado fornecesse o medicamento
Aripiprazol 20mg
, solicitado pela parte autora para tratamento de condição de saúde.

O agravante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Antes de adentrar o mérito, dois destaques são necessários:

1)

O pedido de inclusão da União no polo passivo foi analisado e rechaçado liminarmente e dessa forma deixo de analisar a alegação neste momento
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC, TEMA 1.234, estabeleceu que ‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação que ocorreu em 06/08/2024.

Entretanto, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

2)

A alegação de que a demandante, ora agravada possui Plano de Saúde privado não tem relevância neste momento, visto que todos os entes públicos são responsáveis solidariamente pela saúde de toda a população.

Com efeito, o direito à saúde, preconizado no art.
196
da
Carta Magna
, pressupõe o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), sem que se aponte qualquer ressalva, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta de medicamento ou retardamento no tratamento.

Do Fornecimento do Medicamento “Off Label” e o TEMA 1234
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
Tamilles Brasileiro Rios
, com 34 anos de idade, diagnosticada com
Encefalopatia Epiléptica e do Desenvolvimento

e apresenta deficiência intelectual, sendo necessário para o tratamento a utilização do medicamento
Aripiprazol 20 mg
, conforme laudo e receituário e laudo médico emitidos pela médica Neurologista Infantil
Maria Elisa de Oliveira Noethen
no qual destaca que ‘
sobre a medicação ofertada pelo Estado: a Carbamezepina oferecida pelo SUS não tem efeito retard (não é CR), é de rápida absorção e eliminação. A paciente reage mal a muitas ofertas de medicação ao dia. (...)
A falta de medicação incorre em risco de morte, considerando-se que as crisers não tem aviso prévio, podendo ocorrer em situações de risco, como atravessar a rua, numa piscina ou em frente a fogão.
(...) ’
(id. 164653401 – fl. 9

dos autos originários).

No laudo seguinte, a médica que acompanha a paciente especificou o seguinte:

“(...)
faz uso de Carbamazepina 400mg CR de 8/8hr e Aripiprazol 15 mg.

Esta associação é que trouxe melhor conformto a paciente, nesta fase adulta, considerando-se o controle compulsivo e o distúrbio comportamental, caracterizado por períodos de alheamento e ou crises de pânico/medo
”

(id. 164653401 – fl. 10

dos autos originários)

Solicitado parecer ao NAT, este ressalvou que o medicamento possui registro perante a ANVISA, no entanto não é fornecido pelo SUS. Emitiu relatório não favorável

(165113091 dos autos de origem).

No entanto, descreveu as evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia indicada, conforme segue:

“Aripiprazol é um antipsicótico atípico
indicado por via oral para o tratamento de esquizofrenia, transtorno bipolar I, transtorno depressivo maior, irritabilidade associada ao autismo e síndrome de Tourette
. 8
Também é indicado como uma injeção para agitação associada à esquizofrenia ou mania bipolar.
8 O aripiprazol exerce seus efeitos por meio do agonismo dos receptores dopaminérgicos e 5-HT1A e do antagonismo dos receptores alfa-adrenérgicos e 5-HT2A. 8 , 1
O aripiprazol recebeu aprovação do FDA em 15 de novembro de 2002
. A ação antipsicótica do aripiprazol é provavelmente devida à sua atividade agonista parcial nos receptores D2 e 5-HT 1A , bem como à sua atividade antagonista nos receptores 5-HT 2A ; no entanto, o mecanismo exato não foi totalmente elucidado. 1 , 8 Um dos mecanismos que foram propostos é que o aripiprazol estimula e inibe a dopamina ao envolver o receptor D2. Ele reduz o disparo neuronal da dopamina em altas concentrações de dopamina e aumenta o disparo da dopamina em baixas concentrações. Sua atividade agonista parcial dá ao aripiprazol um nível intermediário de tônus neuronal dopaminérgico entre o agonista total e o antagonista do receptor D2. 5 Além disso, alguns efeitos adversos podem ser devidos à ação em outros receptores. [L4620] Por exemplo, a hipotensão ortostática pode ser explicada pelo antagonismo dos receptores alfa-1 adrenérgicos”. (id. 165113091)

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao se referir ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

O STF, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral estabeleceu o seguinte:

4.3)
Tratando-se de medicamento
não incorporado
, é do autor da ação
o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco
, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4)
Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a
demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a profissional que acompanha a paciente deixou claro que
o tratamento é realizado desde 01 anos e 02 meses (hoje com 34 anos) e que os medicamentos ofertados pelo SUS já não fazem mais efeito
, diante do passar dos anos e do tratamento contínuo. Além disso, registra que a
falta da medicação indicada – aripiprazol 20 mg -

incorre em risco de morte
.

Quanto às evidências científicas, apesar do Laudo Médico elencar os medicamentos já administrados e a necessidade da evolução do tratamento frente ao tempo de uso dos medicamentos, este não especificou as evidências científicas. No entanto, o relatório emitido pelo NAT deixou claro que ‘
A ação antipsicótica do aripiprazol é provavelmente devida à sua atividade agonista parcial nos receptores D2 e 5-HT 1A , bem como à sua atividade antagonista nos receptores 5-HT’
(id. 165113091).

Acrescenta-se que as evidências sobre a eficácia e a segurança tecnológica foram devidamente descritas no referido relatório técnico, não havendo dúvidas do resultado que poderá ser obtido com o tratamento, que aliás, já está em andamento.

Dessa forma, as determinações quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS postas no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, foram supridas.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

Além do mais tem-se que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando mais sucesso no momento, sendo que o medicamento buscado – Aripiprazol – trouxe resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Aripiprazol para pacientes com epilepsia e outras síndromes associadas, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ARIPIPRAZOL
E PERICIAZINA.
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA.
INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias. 2. Procurando racionalizar as decisões judiciais, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 3.
Ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como, sob o crítico aspecto da violência e sociabilidade do autor adolescente, é de ser judicialmente deferida a dispensação do fármaco, visto que, inclusive, aprovado para o autismo
. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010598-24.2020.4.04.7001, Turma Regional suplementar do Paraná, Desembargador Federal MÁRCIO ANTONIO ROCHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/04/2022) (destaquei)

Registra-se, ainda, que para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6º da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

Inegável, portanto, a necessidade da requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga disponibilizar solidariamente o medicamento
Aripiprazol 20mg
, consoante prescrição médica.

Por se tratar de medicamento de alto custo, o Estado de Mato Grosso
é o responsável primário
pelo fornecimento do fármaco. No entanto, diante da solidariedade, caso o ente Estatal se furte à sua obrigação, a Municipalidade requerida responde pelo obrigação de fazer imposta à administração. Isso porque, o enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Por derradeiro
, pertinente a apresentação de
relatório trimestral, bem como renovação do pedido do medicamento
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento frente aos resultados obtidos.
O primeiro relatório e renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento
.

Igualmente necessário ressalvar que à aquisição do medicamente está adstrito ao estabelecido no Tema nº 1234, item 3.2: “
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que
o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor
, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor
”.

Ante o exposto, revogo torno sem efeito

o deferimento da tutela recursal (id. 240244696) e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024